Tribunal: TJDFT
Processo: 0724369-34.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724369-34.2022.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA BORGES BARROS LIMA, POTUS - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CELIO FERREIRA DE PAIVA APELADO: POTUS - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CELIO FERREIRA DE PAIVA, AMANDA BORGES BARROS LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora